Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009756-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA ALVES DE SOUZA - CPF: 255.403.148-75 (ADVOGADO), HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO - CPF: 152.419.028-48 (EMBARGANTE), Emanuelle Chiaradia Navarro Mano (EMBARGADO), Emanuelle Chiaradia Navarro Mano (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DE LIMA FREITAS - CPF: 164.378.858-23 (TERCEIRO INTERESSADO), C. M. F. D. C. - CPF: 492.510.808-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ALVES DE SOUZA - CPF: 255.403.148-75 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE
HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
–
PRISÃO DECRETADA –
INADIMPLEMENTO –
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA
– OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009756-96.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO

EMBARGADO:

JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 221070158), que, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem.

Em suas razões recursais, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão, no que tange à autorização do paciente sair de sua residência para os fins específicos de continuar seu labor como Procurador na Prefeitura de Manduri (sic – Id 224139689).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
–
IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM 03 DIAS, SOB PENA DE PRISÃO – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE ALIMENTOS DESDE MAIO/2020 –
PRISÃO DECRETADA –
INADIMPLEMENTO –
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA –
CARÁTER HUMANITÁRIO
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

No
que tange à alegação do paciente/executado de que não foi intimado para pagar o débito, não merece guarida, haja vista a exequente vem buscando a satisfação do débito inadimplido desde o ano de 2020, sem êxito, de modo que
tomou ciência da dívida alimentar, mas que, até o momento permanecem sem demonstração de quitação, bem como ante a ausência de justificativa plausível.

A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave – Leucemia mieloide crônica (LMC) –, no qual se encontra acamado e necessita de assistência médica contínua”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no resultado do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“
É cediço que a prisão domiciliar para o devedor de alimentos só é admitida em
casos especialíssimos
, em que efetivamente demonstrado que a doença grave que acometa o alimentante não possa ser tratada dentro do sistema prisional.

Desse modo, embora não se mostre possível a revogação da prisão decretada, em razão da persistência da dívida alimentar incontroversa, é recomendável a concessão da ordem mandamental, para que o paciente
cumpra a prisão civil em regime domiciliar
, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista existência de prova inequívoca acerca do quadro clínico extremamente delicado em que ele se encontra.

Assim, frente a excepcionalidade da medida prisional por débito alimentar e à luz do resguardo do direito à vida e saúde do paciente, bem como em caráter humanitário,
forçoso acolher o pleito de conversão da prisão em sua modalidade domiciliar”
(sic).

Logo, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024